Tribunal: TJPA
Processo: 0810355-85.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810355-85.2019.8.14.0040

APELANTE: JOAQUIM CHAGAS DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSARIA.

1.

De início, consigno não ser caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF -
possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS -
não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Isto porque no caso em apreço nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na referida ADI sobre a presente demanda.

2.

Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o vínculo precário perdurou entre 04/01/2007 a 09/04/2018, consoante admitido pelo próprio apelante nas razões recursais, sendo ajuizada a presente ação em 25/10/2019,
portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

3.

In casu
, o autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporário e ainda que tal ajuste tenha alegadamente se iniciado de forma regular, todavia sofreu sucessivas renovações que acabaram estendendo o prazo de duração evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade constitucionalmente estabelecida para tal espécie funcional, motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

4.

A temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551). Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

5.

Em sede de remessa necessária altero a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) devendo, ainda, o valor devido ser apurado em liquidação.

6.

Outrossim, por se tratar de consectários legais altera-se também a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0810355-85.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: OLINTO CAMPOS VIEIRA

APELADO: JOAQUIM CHAGAS DA COSTA

ADVOGADO: LUAN SILVA DE REZENDE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário).

Em brevíssima síntese, o apelante requereu preliminarmente a suspensão deste processo em razão de tramitar no STF a ADI 5090/DF, cuja controvérsia é a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS, em obediência ao despacho proferido pelo Exmo. Min. Roberto Barroso.

No mérito, apenas aduziu que na hipótese de procedência da demanda deverá ser seguida a literalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 de sorte que os valores eventualmente devidos deverão ser na conta vinculada do trabalhador. Pugnou pela reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça aduziu não ser caso para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

1.

Preliminar quanto a alegada necessidade de suspensão deste processo em razão da ADI nº 5090/DF:

De início, consigno não ser caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS - não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Explico.

No presente caso o autor em sua petição inicial foi absolutamente claro aduzindo que o requerido jamais efetuou o recolhimento do FGTS relativo ao vínculo em referência (ID 13528059 – acessada no PJE1G em razão de problema técnico na migração para o PJE2G).

Na contestação o ente público municipal defendeu a legalidade da contratação e, ainda, aduziu a ausência de previsão legal de pagamento da verba fundiária em contrato temporário com natureza administrativa, ou seja, regido pelo regime estatutário (ID 4177365).

Ora, se no caso em apreço nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na referida ADI sobre a presente demanda.

Com efeito, cabe acrescentar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença, se dará mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

Portanto,
data vênia
, não há mínima coerência no pedido de suspensão,
razão pela qual o indefiro
.

2.

Mérito:

Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o vínculo precário perdurou entre 04/01/2007 a 09/04/2018, consoante admitido pelo próprio apelante nas razões recursais (ID 4177374), sendo ajuizada a presente ação em 25/10/2019, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, o autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporário e ainda que tal ajuste tenha alegadamente se iniciado de forma regular, todavia sofreu sucessivas renovações que acabaram estendendo o prazo de duração evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade constitucionalmente estabelecida para tal espécie funcional, motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

Pois bem, a temática em questão (FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo voluntário
.

Em sede de remessa necessária altero a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) devendo, ainda, o valor devido ser apurado em liquidação.

Outrossim, por se tratar de consectários legais altera-se também a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021